Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação de adjudicação compulsória visando a outorga direta de escritura definitiva de compra e venda firmado com falecido, cujos direitos sobre o imóvel foram cedidos por procurador de um dos herdeiros, sem a apresentação de formal de partilha. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados visando a outorga de escritura definitiva de compra e venda firmado em face de falecido sem a apresentação de formal de partilha.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o recurso deve ser conhecido; (ii) é possível a adjudicação compulsória fundado apenas na boa-fé do adquirente de cessão de direitos de imóvel de falecido sem o respectivo inventário; (iii) o feito deve ser extinto sem resolução de mérito para viabilizar a regularização do requisito de apresentação de inventário.
III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso uma vez que constam das razões recursais os motivos de fato e de direito para a pretensão de reforma da sentença, conforme dispõe o art. 1.010, III, do CPC.
4. À vista dos documentos que instruem o processo concluiu-se que a cessão de direitos foi assinada por quem não representava todos os herdeiros, fazendo-se necessária a realização de inventário, de modo que o documento apresentado não é suficiente para amparar a pretensão de adjudicação compulsória.
5. As alegações de existência de boa-fé, tempo de ocupação, função social da propriedade e ao direito à moradia não são aptos para afastar a necessidade de comprovação da legítima e válida transferência de propriedade.
6. Não é possível acolher o pedido subsidiário para extinguir o feito sem resolução de mérito. O autor possui interesse processual e legitimidade, mas não comprovou o direito material que é o contrato de cessão de direito subscrito pelo titular apto a viabilizar a outorga direta da escritura pública de compra e venda pela parte requerida, não sendo quaisquer das hipóteses do art. 485 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “À falta de comprovação de que o cedente dos direitos sobre o imóvel os herdou, reputa-se que a cessão de direito foi outorgada por pessoa que não é o proprietário.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.417 e 1.418.
Jurisprudência relevante citada: n/a